Tribunal: TJMT
Processo: 1011031-47.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011031-47.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILUCIA SANTIN - CPF: 542.356.851-04 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.111-79 (APELANTE), MARCOS ANTONIO BECKER - CPF: 881.094.709-63 (APELADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), MARIA PAULA CURSINO - CPF: 667.535.541-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE QUE OS REQUERIDOS COMPRARAM EMPRESA DE PROPRIEDADE DOS AUTORES E SE NEGARAM A FORMALIZAR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – ART. 373, I DO CPC – PEDIDO DE CONVERSÃO PARA PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, a parte autora deixou de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

As perdas e danos devem ser comprovados pela parte que alega o prejuízo, bem como o seu valor. No caso, extrai-se dos autos a ausência de comprovação no que tange às perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MARILUCIA SANTIN e RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA.

Ação
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência que
MARILUCIA SANTIN e RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA
movem contra
MARCOS ANTONIO BECKER e MARIA PAULA CURSINO.

Narram os autores, ora apelantes, que constituíram a empresa MAKING OF EVENTOS LTDA. ME, cujo objeto social consiste na realização de eventos em geral, em especial organização das solenidades de formaturas universitárias.

Afirmam que no ano de 2016, a autora decidiu por vender a empresa, sem interromper o funcionamento da mesma, dada a existência de contratos firmados e pendentes, e que os requeridos se interessaram pela compra da empresa, propondo o pagamento de R$ 2.000.000,00, porém as tratativas não prosseguiram.

Aduziram que em novembro de 2017 a autora teve o diagnostico de câncer e permaneceu sob internação médica por 30 dias na cidade de Cuiabá/MT, sem condições de dar continuidade ao desenvolvimento das atividades empresariais.

Informaram que, em dezembro de 2017, os requeridos novamente manifestaram interesse pela compra da empresa, mas imbuídos de má-fé, de modo que induziram a requerente a erro e acabaram se apossando do empreendimento da autora.

Assentaram que a condição da venda da empresa, era que os requeridos assumissem o passivo circulante da empresa, aproximadamente de R$ 1.200.000,00, e, em troca, recebessem o ativo, representado pelos contratos já firmados, cerca de R$ 6.000.000,00, sem nada pagar para a autora.

Alegaram que os requeridos aceitaram a oferta, com as condições estabelecidas pela autora, garantindo que daquele momento em diante passariam a conduzir a empresa e cumprir os contratos já firmados, ficando a celebração do contrato formal ajustada para momento futuro e oportuno.

Asseveram que em janeiro de 2018 os requeridos assumiram a empresa, e que mudaram o endereço da mesma, sem proceder às retificações necessárias quanto às licenças de funcionamento e sem informar a autora, bem como que procuraram reiteradamente formalizar a venda da empresa aos requeridos, mas estes sempre se esquivavam, enquanto continuavam a conduzir a empresa.

Enfatizaram que, em março de 2018 os requeridos apenas informaram à autora que não tinham mais interesse na aquisição da empresa, mas continuaram à frente da mesma, inclusive realizando quatro eventos agendados.

Registraram que os requeridos possuíam acesso à conta bancária da empresa, realizaram saques e transferências de valores creditados para as suas contas pessoais e para contas de outras pessoas jurídicas que criaram, e que passaram a firmar aditivos contratuais, substituindo a empresa MAKING OF EVENTOS LTDA por outra empresa do mesmo ramo e de sua propriedade, a CERIMONIAL E CIA, desviando completamente o capital da empresa.

Alegaram ainda, que os réus deixaram de honrar com obrigações trabalhistas, com honorários de profissionais autônomos prestados de serviços, além de descumprir obrigações contratuais com alguns formados, que deram causa à propositura de diversas ações cíveis e trabalhistas em face da empresa MAKING OF EVENTOS LTDA. ME, além de manifestações negativas em redes sociais.

Requereram a concessão de tutela antecipada, para que fosse determinado aos requeridos que formalizassem o contrato de aquisição da MAKING OF EVENTOS, com o registro e averbação da alteração do contrato social, constado a alteração dos sócios e administrador. No mérito, vindicaram a confirmação da liminar.

Em pedido alternativo, postularam a conversão da ação em perdas e danos.

Os requeridos em sede de contestação, em síntese, informaram que sempre foi à autora quem os procurou com a intenção de vender a empresa, e que assumiram a administração da empresa com o intuito de ajudar a autora.

Sustentam que apesar de pretenderem a compra da empresa, a autora omitiu a totalidade das dívidas, que só posteriormente os requeridos tomaram conhecimento que a empresa tinha muitas dívidas, bem como que a marca da empresa não possuía registro, o que impossibilitou a compra imediata.

Alegaram que em abril/2018 enviaram contrato para formalizar a transação para a autora, mas foi à mesma que não adotou as providencias para a formalização do pacto, e que posteriormente não chegaram em um acordo.

Aduziram que os prejuízos da empresa são de responsabilidade dos atos e da inércia da própria autora, e por fim, que não há que se cogitar em perdas e danos para a autora, vez que não foi demonstrado qualquer prejuízo ou dano. Pugnaram, assim, pela improcedência da ação.

Sentença
(Id. 233280323): julgou improcedentes os pedidos, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Apelo

(Id. 233280324):
sustenta
que o juiz do processo de origem deixou de observar algumas provas acostadas aos autos, em contradição com a realidade fática e documental e em infringência a dispositivos legais.

Alegam que os apelados exerceram a administração da empresa, se apresentaram como donos, apossaram-se de valores e possuíam o intuito de formalizar o trespasse, contudo o magistrado afastou todas as provas para fundar sua convicção unicamente na inexistência de contrato celebrado.

Afirmam que a presente ação é justamente para que os requeridos/apelados procedam à assinatura do contrato de compra e venda e regularização na junta comercial.

Aduzem que é impossível a produção de prova negativa e que as provas comprovam a má-fé dos apelados em retardar a formalização do contrato.

Informam que não houve observância do pedido alternativo de conversão da ação em perdas e danos.

Asseveram que os apelados aproveitaram do bônus do empreendimento e, quando necessária a responsabilização, esquivaram-se, agindo, ainda, de má-fé ao impossibilitar aos apelantes à retomada do estabelecimento comercial.

Pugnam pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes e que sejam os requeridos condenados na obrigação de fazer de formalizar o contrato de compra e venda da empresa.

Contraminuta
(Id. 233280328): preliminarmente alegaram ofensa ao principio da dialeticidade, e no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne do apelo é saber se é caso de reformar a sentença para julgar procedente a demanda,
bem assim se
cabe à condenação dos requeridos a obrigação de fazer para formalizar o contrato de compra e venda, ou subsidiariamente a conversão da ação em perdas e danos.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar se há obrigação dos demandados, aqui apelados, em formalizar o contrato de compra e venda da empresa MAKING OF EVENTOS.

No caso em discussão, infere-se que restou incontroverso nos autos a intenção dos apelados em comprar a empresa dos autores, ora apelantes, e que os apelados estavam à frente da administração da empresa. Resta saber se ocorreu de fato a compra e venda da empresa.

Os autores/apelantes sustentam que venderam a empresa para os requeridos, em janeiro de 2018, mas que os mesmos se negaram a formalizar o contrato de compra e venda.

Ocorre que os requeridos/apelados, por sua vez, negam a compra, sustentam que assumiram a administração da empresa para ajudar a autora que estava em tratamento de câncer e tinham a intenção de compra-la, mas não entraram em um acordo em razão das dívidas desta, bem como porque na possuía marca registrada.

Destarte, no presente caso, não há meios de concluir que ocorreu a compra e venda da empresa, mesmo que por contrato verbal.

Verifica-se que, apesar dos autores alegarem que a partir de janeiro de 2018, os requeridos já tomaram posse da empresa como donos, existem conversas entre as partes que comprovam que,
em março de 2018, a requerida informa que seu marido, o segundo requerido, não aceitou arcar com todas as contas da empresa,
tipo limites do banco e impostos (Id. 233279685 – fls. 03).

Ademais, há provas de que os próprios requeridos encaminharam em abril de 2018, um contrato de compra e venda a autora, que não foi assinado pela mesma,
o que demonstra que as partes ainda estavam em negociação, e corroboram com as afirmações dos requeridos de que não aceitaram assumir todas as dividas da empresa.

Além do que, vê-se que, em novembro de 2018
a requerida questiona a autora sobre ter feito transações na conta da empresa, e esta afirma que realizou pagamentos de credores
da própria empresa (Id. 233279685 – fls. 05).

Ainda, em dezembro de 2018
a requerida cobra a autora acerca de um token de conta bancaria
que precisaria para realizar pagamentos (Id. 233279685 – fls. 05),

bem como, em janeiro de 2019,
a requerida pede à autora que transfira dinheiro para ela, para realizar pagamento de contas da empresa
(Id. 233279685 – fls. 06).

Assim,
ficou demonstrado que a todo momento a autora, ora apelante, ainda tinha acesso as contas bancárias
da empresa, e inclusive realizou pagamentos desta, o que
comprova que também estava no controle da administração da empresa, mesmo que juntamente com os requeridos.

Vê-se ainda, que, em julho de 2019,
a autora encaminhou a requerida, um termo de posse de administrador não sócio
e pediu que esta assinasse o documento (Id. 233280208).

Dessa forma,
não ficou comprovada a efetiva compra da empresa pelos requeridos, mesmo que por acordo verbal
, isso porque a própria autora ainda teria acesso às contas bancárias, bem como, realizava pagamentos da empresa, e buscou pouco antes do ajuizamento desta ação, a assinatura de documento que informava que os requeridos eram administradores não sócios.

Portanto, as provas juntadas aos autos somente corroboram que houve a intenção da compra e venda e a negociação entre as partes,
em nenhum momento restou provado que a compra foi efetivada, nem mesmo quais seriam os termos, condições e modo do alegado ajuste.

Ademais, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art 373, I, do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, com razão a sentença recorrida ao consignar que não restou comprovado nos autos que os requeridos tenham firmado ajuste para compra da empresa, cujo fragmento se transcreve:

“(...) Na hipótese vertente, extrai-se dos autos que a
parte autora não comprovou suas alegações por meio de prova hábil – os documentos e a prova oral produzida não foi capaz de demonstrar que a tese da petição inicial é verdadeira.

Não restou comprovado nos autos que os requeridos tenham, de fato, firmado ajuste para a compra da empresa
– ainda mais nos termos em que sustentado pela requerente.

As testemunhas da autora defenderam a tese da mesma: de que vendeu a empresa para os requeridos, quando a mesma estava sadia, e que os mesmos não formalizaram o ato, mantendo a pessoa jurídica em nome da autora e acumulando dívidas exorbitantes na mesma.

As testemunhas dos requeridos, por sua vez, sustentaram a tese dos mesmos: de que os requeridos não compraram a empresa, e que os prejuízos advindos à pessoa jurídica são derivados de atos praticados (antes e depois) pela própria autora.

E, deste modo
, a autora não se desincumbiu do seu ônus, de comprovar os fatos alegados na petição inicial
– o que leva à improcedência da ação.

(...)

Na hipótese dos autos,
o único ponto que restou comprovado é que

as partes intencionaram a concretização de um negócio de compra e venda, que não se formalizou.

Mas nada se provou, com concretude, acerca dos termos, das condições, do tempo e modo que essa avença inicial foi ajustada.

Neste cenário, o que sobra do caderno processual é que a obrigação, que a parte autora pretende que seja cumprida pelos requeridos, não está alicerçada em contrato algum, seja formal ou informal – pois o negócio não se concretizou.

Imperioso ter em conta que, nos termos do artigo 1.144 do Código Civil, para que um contrato de trespasse seja considerado válido entre as partes e eficaz perante terceiros é necessária a notificação e anuência prévia dos credores, bem como a averbação na Junta Comercial e a publicação na imprensa oficial.

(...)”.

Deste modo, não há se falar em obrigação de formalização de uma compra que não restou comprovada, porquanto a única conclusão que se pode ter, é que as partes intencionaram a concretização do negócio de compra e venda, mas nada se tem de concreto quanto a sua formalização, mesmo que por acordo verbal.

A despeito da possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, é de rigor a efetiva comprovação da extensão dos danos sofridos pela parte, bem como a mensuração dos mesmos, o que não foi feito pelos autores.

Como se vê, os autores se limitaram a requerer a conversão da ação em perdas e danos, porém deixaram de informar quais seriam as alegadas perdas e danos, não apontaram valores ou danos efetivos.

As perdas e danos não se presumem e devem ser efetivamente comprovadas pelo autor.
Assim, é caso de se manter a sentença de improcedência da ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso,
mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024